Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715505-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELTON PEREIRA DA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ELTON PEREIRA DA FONSECA em seu favor, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. (fls. 3/8). O impetrante/paciente narra que foi até a 13a Delegacia de Polícia de Sobradinho, para verificar a possibilidade de liberação de um automóvel apreendido, oportunidade em que não conseguiu falar com o Delegado ali presente, recebendo informação de que poderia retornar no dia seguinte para receber o veículo. Ocorre que ao retornar, foi informado que o Delegacia estaria de “folga” e que o veículo somente seria liberado após três dias. Em vista disso, “não viu outra maneira senão, solicitar do poder público o motivo de tanta morosidade”, porém a Delegacia apresentou relatório “como denunciação caluniosa, colocando o requerente e o advogado que é também o paciente como criminoso”, Informa que lhe foi oferecido Acordo de Não Persecução Penal, que não aceitou, sendo a denúncia recebida em 8/2/2021. Alega, entretanto, que não cometeu nenhum crime, não havendo justa causa para a ação penal. Dessa forma, pede a suspensão da ação penal no 0707297-32.2020.8.07.0006, até o julgamento do mérito do habeas corpus, no qual pugna pelo trancamento da mesma ação penal. É o relatório. Decido. A ausência de instrução obsta completamente a possibilidade de exame do suposto constrangimento legal e inviabiliza o pedido de suspensão do feito. Assim sendo, a análise da pretensão apresentada na inicial melhor se oportuniza perante o Colegiado, após informações e manifestação da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 18 de maio de 2021 18:27:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Substituta